Tribunal: TJES
Processo: 5002787-22.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002787-22.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: EDSON GRIPA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FALHA NO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. NARRA O AUTOR QUE É CLIENTE DA RÉ POSSUINDO CONTA DIGITAL, USADO PARA PAGAR SUAS FATURAS, E UM CARTÃO DE CRÉDITO QUE UTILIZAVA PARA REALIZAR COMPRAS. EM 03/02/2023 O REQUERENTE TRANSFERIU A QUANTIA DE R$ 847,00 PARA A CONTA, A FIM DE COMPLETAR A QUANTIA E PAGAR SUA FATURA. OCORRE QUE AO TENTAR PAGAR A FATURA NÃO CONSEGUIU UTILIZAR SUA SENHA PARA REALIZAR O OPERAÇÃO. IMPOSSIBILITADO DE PAGAR A FATURA ENTROU EM CONTATO JUNTO À REQUERIDA PARA AVISAR SOBRE O PROBLEMA, RECEBENDO A RESPOSTA DE QUE SERIA ENVIADO, EM ATÉ 48H, UM LINK SMS OU E-MAIL PARA QUE PUDESSE GERAR OUTRA SENHA, NÃO SENDO CUMPRIDO. NÃO RECEBENDO A OPORTUNIDADE DE GERAR NOVA SENHA ENTROU EM NOVO CONTATO, PROTOCOLO 293591255 INFORMANDO O NÃO RECEBIMENTO, RECEBENDO A RESPOSTA DE QUE A FATURA SERIA DEBITADA NA CONTA DIGITAL DO AUTOR, NOVAMENTE NÃO CUMPRIDO VISTO QUE APÓS O VENCIMENTO FOI COBRADO INÚMERAS VEZES. APÓS NOVO CONTATO EM 13/02/2023, VIA WHATSAPP, INFORMANDO QUE HAVIA SALDO NA CONTA PARA O PAGAMENTO E QUE NÃO CONSEGUIA REALIZÁ-LO POIS A CHAVE TOKEN ESTARIA COM PROBLEMA. A SITUAÇÃO SE REPETIU POR DIVERSAS VEZES, SEM QUE HOUVESSE QUALQUER RESOLUÇÃO AO PROBLEMA ENFRENTADO. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) TUTELA DE URGÊNCIA PARA: 1) SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS DAS FATURAS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023, 2) IMEDIATO DESBLOQUEIO DA CHAVE TOKEN OU ADOTAR MEDIDAS QUE PERMITAM A CRIAÇÃO DE NOVA CHAVE, 3) ABSTENÇÃO QUANTO A QUALQUER NEGATIVAÇÃO DE SEU NOME E 4) DEBITAR DA CONTA DO AUTOR OS VALORES ORIGINALMENTE DEVIDOS NAS FATURAS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023, B) DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS, C) CONDENAÇÃO DA RÉ NA OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA QUE HAJA O DESBLOQUEIO OU MEDIDA QUE PERMITA A CRIAÇÃO DE NOVA CHAVE-TOKEN E D) DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 5.000,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTE OS PEDIDOS DA INICIAL PARA: A) RATIFICAR A LIMINAR DEFERIDA E B) CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE R$ 5.000,00. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL E SUBSIDIARIAMENTE O RECONHECIMENTO DA IMPOSSIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO DE FAZER E REDUÇÃO DO DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. TRATA-SE DE PLEITO CONSUMERISTA NA QUAL A ORA RECORRENTE NÃO CONSEGUIU AFASTAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NAS PROVAS DOS AUTOS DE FORMA QUE NÃO MERECE REFORMA. NO REFERENTE À ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DA OBRIGAÇÃO, NÃO VISLUMBRO SUA COMPROVAÇÃO, VISTO QUE O “PRINT” UTILIZADO NA PEÇA RECURSAL DEMONSTRA A UTILIZAÇÃO DA CONTA ENTRE O PERÍODO DE 04/11/2022 ATÉ 04/01/2023, INEXISTINDO QUALQUER MOVIMENTAÇÃO DE “PAGAMENTO” DESDE ENTÃO, O QUE DEMONSTRA A VERACIDADE DA SITUAÇÃO ALEGADO PELO ORA RECORRIDO, NESTE SENTIDO, A REALIZAÇÃO DA OBRIGAÇÃO MANTÈM-SE PERTINENTE DE FORMA QUE O PLEITO NÃO PODE SER ACOLHIDO.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)